Tribunal: TJMT
Processo: 1008027-91.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008027-91.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (RECORRIDO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0003-67 (RECORRENTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1008027-91.2022.8.11.0004

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente (s): APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Recorrido (s): BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE CARREGADOR – APPLE – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – OUTRAS FORMAS DE CARREGAR – INFORMAÇÃO ADEQUADA E MUNDIALMENTE CONHECIDA – AUSENTE DEVER DE RESSARCIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Inexiste se falar em venda casada quando se tem o consumidor à sua disposição a aquisição de diversas marcas de carregador do aparelho celular, bem como, ciente da ausência do carregador quando da compra, sendo uma informação mundialmente conhecida. Existente ainda a possibilidade de outras formas de carregamento, não há que se falar em indenizar / ressarcir os valores, bem como, existentes diversas outras marcas de celulares, optou, ciente, pela aquisição da marca da reclamada.

Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recursos Inominados em face da sentença que julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar as requeridas na entrega de adaptador de alimentação modelo "Carregador USB-C de 20w" do Iphone 11, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

As partes Recorrentes, em suas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença proferida para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou i
n totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Em relação à sentença extra petita, esclareço que possuo entendimento diverso do magistrado a quo, não sendo possível determinar sequer a entrega de um carregador novo, quanto menos a fixação de indenização por danos morais. Assim, com o acolhimento do recurso, resta afastada a preliminar.

No que se refere a ilegitimidade passiva, não merece prosperar a preliminar arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Essa ação é mais uma daquelas ações de massa, ações com objetivo de caça níquel que deve ser combatida pelo Poder Judiciário.

É um absurdo um produto com lançamento e aceitação mundial existir esse tipo de demanda apenas no Brasil, sendo que o consumidor no momento da aquisição sabia e tinha a plena ciência de que o carregador do produto não vem incluído, sendo que, poderia comprar de vários outros modelos e várias outras marcas compatíveis, existentes no mercado.

Além de poder carregar o seu celular por outra forma que não fosse o carregador em si mesmo, podendo carregar por entrada via computador ou tomada específica de USB-C, não sendo imprescindível o carregador e, mesmo que o fosse, sabia de antemão que não acompanhava o produto em tela.

Poderia ter comprado outro aparelho que o serviria tão bem como o aparelho da parte reclamada, porém, fez sua livre escolha e após vem com a ação, que digo ser ação de massa em nítida tentativa de levar vantagem contra a reclamada, com alegações mais variadas de venda casada, ideia e tese da qual não comungo em nenhuma linha.

Entendo que não tem dever algum de devolver os valores dispendidos pelo carregador ou entregar carregador, e como consequência inexiste se falar em danos morais, sendo que esse tipo de demanda somente existe pela gratuidade odiosa a todas as causas dos Juizados Especiais, que precisam ser repensados neste ponto.

Registro que existe precedente desta mesma Turma Recursal da relatoria do Dr. Sebastião de Almeida Arruda, no recurso 10000-56.64.2022.8.11.0001, com julgamento de improcedência do pleito exordial.

De minha relatoria já houve o julgamento dos recursos de n° 1041077-20.2022.8.11.0001, 1041928-59.2022.8.11.0001,

1005917-11.2022.8.11.0040, 1039420-77.2021.8.11.0001 e 1015426-77.2022.8.11.0003, estando a matéria consolidada.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos da parte reclamante.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023